Tribunal: TJBA
Processo: 8038160-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038160-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSY PINTO DA CRUZ Advogado(s): JOCELIA FERREIRA CARDEAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por JOSY PINTO DA CRUZ contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de leilão extrajudicial de imóvel residencial objeto de alienação fiduciária, nos autos de Ação Anulatória movida em face do BANCO DO BRASIL S/A. A agravante sustenta ter envidado esforços para purgar a mora, encontrando óbices criados pela própria instituição financeira, requerendo a suspensão dos atos expropriatórios para evitar perda irreparável de sua moradia. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se deve ser concedida tutela de urgência para suspender atos de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial quando o devedor fiduciante demonstra ter tentado purgar a mora, mas encontrou resistência da instituição financeira credora. III. Razões de decidir O direito do devedor fiduciante de purgar a mora é assegurado pela Lei nº 9.514/97, especialmente após as alterações introduzidas pela Lei nº 14.711/2023, que estabelece no art. 26-A, § 2º que até a averbação da consolidação da propriedade é assegurado ao devedor pagar as parcelas vencidas. A conduta do credor que recusa fornecer meios para pagamento viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e configura abuso de direito. O perigo de dano irreparável é evidente pela iminente perda da moradia, enquanto o prejuízo da instituição financeira com a suspensão temporária é mínimo. A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que a purgação da mora deve ser amplamente assegurada até a arrematação. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Confirmada a tutela de urgência para suspensão de todos os atos expropriatórios que resultem em eventual leilão do bem objeto da lide. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/97, arts. 26-A, § 2º e 27; Lei nº 14.711/2023; CC, art. 422; CPC, arts. 1.015, I, 931 e 937; Decreto-Lei nº 70/66, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1462210/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.11.2014. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8038160-06.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOSY PINTO DA CRUZ e como Agravado o BANCO DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão de primeiro grau e, por conseguinte, confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida em sede recursal, determinando a suspensão de todos os atos expropriatórios que resultem em eventual leilão do bem objeto da lide, concedendo á agravante o prazo de 45 dias para apresentar em juízo a prova da purgação da mora, sob pena de não o fazendo, haver a continuação do processo de excução. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA